Tribunal: CARF
Processo: 10735.901265/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901265/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.163 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ITIZA MONTAGENS E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. INEXATIDÃO MATERIAL
NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada qualquer inexatidão material, ou equívoco comprovado do
contribuinte na transmissão da DCOMP, tem-se que a alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração, o que
não pode ser concebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-65.147, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901265/2015-81
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 21195.22872.090715.1.3.04-8094
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito de R$16.646,91proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF, código de receita 2372no valor de R$ 23.793,68 , referente à CSLL– período de
apuração 31/03/2012.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 05/10/2015no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor
do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando erro na apresentação da DCOMP e pede que seja retificada de
ofício. A DCOMP em questão refere-se ao período de apuração da CSLL de 03/2012 e a
manifestante em suas alegações diz ser 12/2012, afirma ainda que quando da
apresentação da solicitação houve um equívoco vez que informou o aludido crédito de
CSLL, quando o correto seria crédito de IRPJ, relativo ao período de apuração
31/03/2014. Após toda sua exposição pede a procedência da manifestação de
inconformidade e o cancelamento da cobrança do débito que foi objeto de compensação
não homologada neste processo.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/07/2015
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A contribuinte apresentou DCTF retificadora alterando o valor devido do tributo, após
a ciência do Despacho Decisório.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento
espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo que na hipótese de
pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente
do tributo ter sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização legal,
conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a condições,
exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito passivo, isto
é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar suporte à extinção do
débito.
A apuração de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor
informado à Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos
do artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que
formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito“. O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua
apuração e declaração via DCTF, no entanto, é pressuposto da mecânica da
compensação que haja uma relação lógica e cronológica entre a DCTF (original ou
retificadora) e a Declaração de Compensação (Dcomp).
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp eletrônica no
21195.22872.090715.1.3.04-8094, com crédito de 16.646,91, proveniente de pagamento
indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 23.793,68, referente ao Luiz
Venancio Guida CSLL– PA 31/03/2012.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”. No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99,
de aplicação subsidiária ao rito processual do Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu
art. 36, que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância,
ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que afirma que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora,
apresentada após a transmissão da Dcomp.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
na Dcomp, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela
não homologação das compensações pleiteadas.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/02/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 66), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/03/2018 (e-Fl. 70 a 77).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “conforme constou da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente (fls. 11/14), no PER/DCOMP em questão, cuja
compensação não foi homologada pela Receita Federal, a contabilidade
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

da Requerente, por equívoco, informou o crédito de CSLL do período
de apuração de 03/2012, quando o correto seria crédito de IRPJ,
oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor originário de R$
38.490,40 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta
centavos), relativo ao Período de Apuração de 31/03/2014, cujo
pagamento foi efetuado em 30/04/2014”;
ii.
Que “o crédito correto de IRPJ foi apurado após verificação de
recolhimento a maior, consoante se infere da cópia da DCTF retificadora
processada em 23/10/2014 (fls. 31/36), onde consta, à fl. 30, a informação
do valor devido a título de IRPJ, de R$ 73.940,24 (setenta e três mil,
novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), e da cópia do
Documento de Arrecadação (DARF), no valor de R$ 112.430,66 (cento e
doze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), anexado às
fls. 34, atestando saldo em favor da Recorrente, no valor originário de R$
38.490,40 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta
centavos), que não foi utilizado/informado em outros PER/DCOMPs,
justamente por ter sido reservado para a compensação pleiteada por meio
do PER/DCOMP em referência, e de dois outros1, igualmente não
homologados pela RFB.”;
iii.
Que “o crédito foi apurado em razão da correta apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSSL, do Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014.”;
iv.
Que “os referidos valores de IRPJ e CSSL declarados à época, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais original (do
primeiro trimestre de 2014), processada em 13/05/2014 (cópia em anexo) ,
foram apurados sobre Base de cálculo indevida, ou seja, o IRPJ foi
apurado sobre o percentual de 32% (trinta e dois por cento), quando o
correto seria sobre o percentual de 8% (oito por cento), e a CSSL foi
apurada sobre o percentual de 32% (trinta e dois por cento), quando o
correto seria sobre o percentual de 12% (oito por cento), conforme
legislação pertinente, por se tratar de rendimentos oriundos de prestação
de serviços de construção civil por empreitada na modalidade total.”;
v.
Que “a ora Recorrente retificou a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais rrelativa [sic] ao 1o Trimestre de 2014 (fls. 28/33),
tendo informado corretamente os valores devidos a título de IRPJ e CSSL
do referido Ano Base, na ECF –Escrituração Fiscal Digital entregue em
23/09/2015, conforme cópia em anexo.”;
vi.
Que “cumpre à ora Recorrente apresentar cópia dos contratos de prestação
de serviços e das notas fiscais emitidas no período para que se possa
avaliar se a totalidade das receitas auferidas são realmente decorrente da
prestação de serviços de empreitada na modalidade total”;
vii.
Que “em atenção ao princípio da verdade material, anexa ao presente
Recurso cópia de todos os contratos de prestação de serviços firmados
com a Petrobras Distribuidora S.A., e das notas fiscais emitidas em
decorrência dos serviços prestados, no período em questão (1o Trimestre
do Ano-Calendário de 2014), que comprovam que todos os serviços
prestados pela Recorrente, foram de construção civil por empreitada, na
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

modalidade total, justificando a apuração do IRPJ e CSLL sobre base de
reduzida, nos termos dos artigos 15 e 20, da Lei no 9.429/95, na
conformidade do abaixo relacionado”;

Por fim, a Recorrente requer o provimento do Recurso Voluntário ou,
subsidiariamente, que o julgamento seja convertido em diligência para análise da documentação
apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 21195.22872.090715.1.3.04-8094, inicialmente informado como decorrente
de pagamento indevido ou a maior de CSLL do período de apuração de 31.03.2012, no valor
original de R$ 16.646,91.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2372) no valor de
R$ 23.793,69, com data de arrecadação em 30/04/2012.
Acontece que, no curso do processo administrativo, a interessada alega que
cometeu um equívoco na transmissão das informações da DCOMP, e que o crédito na verdade
seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor originário de R$ 38.490,40
(trinta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), relativo ao Período de
Apuração de 31/03/2014, cujo pagamento foi efetuado em 30/04/2014.
Tem-se que surge uma controvérsia prejudicial ao exame do novo crédito
indicado pela contribuinte, qual seja, se é possível alterar a natureza do crédito.
No caso em análise, entendo que não. Explico.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

Analisando-se o processo, verifica-se que não se trata de um mero equívoco
formal, ou de inexatidão material na indicação do crédito inicialmente indicado, mas da
substituição por um crédito completamente distinto, que não possui qualquer correção com o
aqueloutro.
Ora, além de serem provenientes de tributos distintos (IRPJ x CSLL), são
referentes a períodos de apuração igualmente divergentes (2012 x 2014) e, por fim, possuem
supostos indébitos com valores completamente dissonantes (R$ 16.646,91 x R$ 38.490,40).
Assim, não se verificando qualquer inexatidão material ou equívoco na imputação
do crédito declarado, entendo não ser cabível a alteração da sua natureza. Não existe qualquer
embasamento legal para tanto.
Haja vista que a alteração da origem do crédito implica em modificar aspecto
crucial do objeto da declaração de compensação, somente sendo possível mediante prova cabal
do erro que lhe fora acometido.
Logo, não cabe aqui nem adentrar ao mérito se existe ou não o novo crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, indicado pela contribuinte, razão pela qual não deve ser
deferido também o pleito de diligência.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, à vista do julgado a seguir:
Numero do processo: 10283.902088/2010-19 Turma: 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 BRT 2019 Data da publicação: Wed
May 08 00:00:00 BRT 2019
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÕES.
ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO
DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE.
A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão
administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do
crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o
direito processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima
estabilidade na apreciação do litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir,
mas apenas até determinado momento, sob pena de tornar impossível discernir
qual é efetivamente a pretensão resistida.
QUESTÃO
SUPERADA.
ALTERAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
SE
DISCUTIR
RETIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
ORIGINAL COM CRÉDITO APTO PARA APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Se
as alterações normativas permitem a apreciação do crédito informado originariamente
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

na declaração de compensação, de pagamento indevido/a maior de estimativa mensal,
resta superada discussão trazida aos autos sobre a possibilidade de se retificar a
declaração para alterar a natureza do crédito de pagamento indevido/a maior para saldo
negativo. Direito superveniente, inclusive objeto da Súmula CARF no 84, permite que a
estimativa mensal paga a maior/indevida seja considerada direito creditório. O retorno
dos autos para unidade de origem deve ter como premissa indicação da natureza do
crédito posta originalmente na declaração de compensação, de pagamento indevido/a
maior de estimativa mensal, em consonância com interpretação vigente.
Numero da decisão: 9101-004.136 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial e
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para apreciar o direito creditório
considerando a estimativa mensal como indevida/paga a maior nos termos da declaração
de compensação original, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que lhe deu
provimento integral. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(assinado digitalmente) André Mendes de Moura - Relator Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves
Penteado, Lívia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA

Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza
e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual não deve
ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.163 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901265/2015-81

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital